Tribunal: TJDFT
Processo: 0711183-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. MORA COMPROVADA. STJ. PRECEDENTES. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para a caracterização da mora da parte ré, mesmo na hipótese em que ficar demonstrado que, após várias tentativas, não foi possível a entrega por ausência de pessoa apta a recebê-la. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.